Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-14.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-14.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEUMARI FRAGA DA SILVA - CPF: 378.085.751-00 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2363-10 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1006181-14.2023.8.11.0001.

Recorrente:
DEUMARI FRAGA DA SILVA.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
18/07/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO –
COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO –
COBRANÇA EM DUPLICIDADE – ESTORNO
DOS RESPECTIVOS VALORES DE FORMA ADMINISTRATIVA –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 214481463, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Pagamento em duplicidade de parcelas;

2) Estorno realizado em valor inferior ao devido;

3) Restituição de indébito - Em dobro;

4) Multa com valores abusivos;

5) A existência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes nas peças recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, é incontroversa a relação jurídica entre as partes, tendo o autor admitido sua realização na exordial.

Segundo consta no id. 214481405, o reclamante

afirma que
solicitou do banco toda a documentação pertinente a seus empréstimos contratados
e, quando o demandado informou que havia apenas um contrato ativo,

percebeu que estava sendo cobrado em duplicidade (conta corrente e holerite).

Sustenta que houve o estorno parcial de valores indevidamente descontados, porém não foram em dobro.

Ademais, alega não entender os descontos descritos como “MORA CREDITO PESSOAL”, visto que “
não foi informada a composição de cada uma dessas cobranças, pois não é razoável acreditar que o juros e uma parcela iria gerar encargos de valores acima de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
” (id. 214481469, p. 3).

O reclamado, por outro lado, assevera que a cobrança é regular e que os descontos descritos como “MORA CRED PRESS” são debitados “
após a impossibilidade de compensação de parcela integral de contratos de empréstimos pessoal, situação que resulta no exercício legal do direito do credor em cobrar juros de mora por inadimplemento contratual
” (id. 214481446, p. 5).

Aduz que, mesmo com eventuais erros sistêmicos, a restituição dos valores exime o banco da responsabilidade, posto que a situação foi solucionada administrativamente.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Compulsando aos autos, vê-se que restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo pessoal em
27/05/2021
, no valor de
R$ 71.895,29 (setenta e sete mil e oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos),
conforme contrato do refinanciamento id. 214481416.

Em atenção às cláusulas contratuais nº 2.9 e 2.10,
as quantias devidas em razão do empréstimo contratado devem ser pagas mediante débito na conta corrente da parte autora
,
in verbis
:

2.9 -
Todas as quantias devidas em função da operação de Crédito Pessoal contratada
serão pagas mediante débito na conta-corrente do Cliente nos respectivos vencimentos
, vencendo-se a primeira parcela na data apresentada ao Cliente no meio eletrônico disponível
e as demais parcelas vencerão no mesmo dia de cada mês subsequente ou no primeiro dia útil seguinte, quando recaírem aos sábados, domingos ou feriados, ou integralmente, se ocorrer a hipótese de vencimento antecipado prevista neste Regulamento.

2.10 -
O Cliente autoriza o Bradesco a efetuar o débito das prestações, acrescidas dos respectivos encargos remuneratórios, mora, IOF, tarifas e demais despesas aqui previstas, quando exigidas
, em sua Conta mantida no Bradesco e vinculada à operação,
que poderá recair sobre obrigações vencidas, inclusive por meio de lançamentos parciais
, bem como sobre eventuais limites de crédito mantidos na conta, se houver, conforme opção livremente escolhida pelo Cliente, cujas autorizações, confirmadas por meio de interatividade com os meios eletrônicos disponibilizados pelo Bradesco, vigorarão por prazo indeterminado.

Levando em conta a admissão do banco reclamado de que o único contrato ativo é o de nº 435841481 (id. 214481425) e a existência de descontos tanto na conta corrente quanto na folha de pagamento da parte autora, constata-se que houve
duplicidade
de pagamento.

Consultando os holerites apresentados no id. 214481420, observa-se que os descontos irregulares ocorreram nos meses de 01/2021, 05/2021 e 06/2021, nos valores de R$ 3.113,27 (três mil e cento e treze reais e vinte sete centavos) e 251,65 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos) em cada mês.

No entanto, consoante admitido na inicial (id 214481405, p. 6 e 7), o banco já procedeu com a devolução de valores
, sendo três deles de R$ 3.113,27 (três mil e cento e treze reais e vinte e sete centavos), um de R$ 3.465,27 (três mil reais e quatrocentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), e seis de R$ 251,65 (duzentos e cinquenta e um reais e vinte e cinco centavos).

Nesse contexto,

considerando que a ilegalidade da cobrança consistia nos descontos na folha de pagamento do recorrente e o valor já foi integralmente restituído administrativamente, não há de se falar em danos materiais
.

Quanto aos descontos denominados de “MORA CREDITO PESSOAL”
, em atenção às documentações presentes nos autos e à cláusula 2.10 do contrato de refinanciamento,
trata-se de parcelas do empréstimo realizadas em atraso, acrescidas de encargos remuneratórios, mora, IOF, tarifas e demais despesas previstas
.

Em vista disso, cabia ao reclamante comprovar o regular adimplemento das parcelas nos respectivos vencimentos, o que não ocorreu.

Logo, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo, uma vez que o demandado solucionou a questão de forma administrativa, não tendo o reclamante produzido prova em sentido contrário.

Assim,
os fatos narrados não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade do consumidor.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2024